Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700155-92.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA EMBARGADO: MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA - EPP, DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO, CAMILLA GOMES CARDOSO MENDES D E S P A C H O CASCOL COMBUSTíVEIS PARA VEíCULOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 19770220. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, CAMILLA GOMES CARDOSO MENDES e OUTROS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 08 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator